Tribunal: TJDFT
Processo: 0745121-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745121-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WENDEL ANTONIO ALVES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. Jose Gustavo Melo Andrade, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de WENDEL ANTONIO ALVES MOREIRA, indeferiu o pedido de penhora dos lucros auferidos pela parte executada das sociedades empresárias das quais é sócio administrador. Em suas razões recursais (ID 77350449), o banco credor argumenta que “o indeferimento do pedido de penhora de lucros recebidos pelo executado, como sócio administrador se mostra desfavorável a satisfação da dívida e dos interesses do credor, se considerarmos a inércia do devedor, haja vista que estão devidamente citados e representados por advogado, possuindo plena ciência da dívida que atualmente alcança cerca de R$ 386.508,39.” Diz que “a penhora dos lucros é essencial para satisfação da dívida e para que o executado cumpra com a sua obrigação no tocante ao pagamento, tendo em vista que é desproporcional que o executado, sócio administrador de empresa diversa, venha a receber os lucros inerentes à empresa, mas por outro lado, evitando o pagamento da dívida.” Afirmando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para assim deferir a penhora dos lucros auferidos pelo executado nas três empresas, do qual é sócio administrador”. Preparo observado (ID 77359788). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar. O banco exequente se insurge contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora dos lucros auferidos pela parte executada das sociedades empresárias das quais é sócio administrador. Por oportuno, reproduzo o teor do decisum impugnado: “O exequente requer a penhora dos lucros obtidos pelo executado na qualidade de sócio das empresas ativas, conforme informações obtidas por meio da pesquisa SNIPER. Contudo, verifica-se que as empresas mencionadas não integram o polo passivo da presente execução, o que obsta a constrição direta sobre valores que eventualmente sejam por elas administrados ou distribuídos. Diante disso, indefiro o pedido de penhora dos lucros das empresas indicadas. Intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito, da qual deverão ser decotados os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” A penhora sobre lucros ou dividendos vertidos em favor do sócio devedor, na insuficiência de outros bens expropriáveis, é hipótese expressamente prevista pelo Código Civil (art. 1.026). Segundo orientação deste egrégio Tribunal de Justiça “O art. 1.026 do CC autoriza que, na insuficiência de outros bens do devedor, a execução recaia sobre a parcela que lhe couber nos lucros da sociedade, sem necessidade de inclusão da pessoa jurídica no polo passivo ou de instauração de incidente de desconsideração inversa, pois a constrição recai sobre patrimônio pessoal do sócio, não sobre o patrimônio social.” (Acórdão 2046011, 0725637-66.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) Na espécie, o banco exequente afirma que “o executado WENDELL ANTONIO MOREIRA figura como sócio-administrador de três empresas, conforme informações obtidas por meio do sistema SNIPER”. Contudo, não obstante a relevância da tese aventada pelo banco recorrente, não se evidencia, de plano, risco concreto de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela antecipatória pretendida. A matéria, portanto, será devidamente apreciada após o regular contraditório, sem comprometimento da utilidade do julgamento. Desse modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considerando a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao agravante, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator